Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720383-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN FERREIRA BONINI EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por WILLIAN FERREIRA BONINI em face de CEBRASPE, ante a decisão proferida por esta relatoria (ID 59378274), que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao CEBRASPE que reserve a respectiva vaga no cargo ao qual o Candidato foi aprovado nas primeiras fases, até o julgamento de mérito da ação mandamental. Em suas razões recursais (ID 59810796), o Embargante alega contradição na decisão embargada pois o Relator concordou com o Embargante e reconheceu que há probabilidade do direito e perigo da demora eis que o dano ao candidato será irreparável caso a liminar não seja deferida. Ocorre que, da forma como prolatada a decisão, o Embargante não será convocado para as demais etapas do concurso público e, ao final, não poderá nele ser nomeado. Sustenta omissão na decisão visto que o Edital vincula as partes, mas no caso em concreto o Embargante demonstrou que também a legislação exige o registro dos psicólogos no CRP-10, condição essa que não foi atendida pelos Agravados. Considerando o vício de competência, o Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Porém, deixou de observar o Tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se submeter o candidato a novo teste caso o primeiro seja anulado. Ao final, pede: Se requer, sejam recebidos, processados e acolhidos os Embargos de Declaração, para que com efeitos infringentes: a) seja determinado ao Agravado que convoque o candidato às demais etapas do concurso; b) seja determinado ao Agravado que submete o candidato a um novo teste psicológico nos termos do Tema 1.009 do STF. Em contrarrazões (ID 60225473), o Embargado sustenta a inexistência de vício na decisão recorrida, defendendo a rejeição dos embargos opostos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no § 2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator devem ser decididos monocraticamente. Passo, portanto, a analisar o recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Não obstante, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. No presente caso não há contradição no acordão embargado, pois o simples fato de o Relator concordar com o Embargante e reconhecer que há probabilidade do direito e perigo da demora eis que o dano ao candidato será irreparável caso a liminar não seja deferida, não implica no provimento de todos os pedidos do Agravante. Além disso, cumpre pontuar que as consequências da decisão embargada apontadas pelo embargante, em contraponto com o decidido no recurso, não configura a alegada contradição. Ademais, se comprovados a ilegalidade alegada pelo Embargante na condução do concurso público, a reserva de vagas é medida adequada para se resguardar o direito do candidato em prosseguir no certame até o julgamento do mérito da ação, mesmo estando em discussão sua eliminação. O Embargante alega que esta Relatoria deixou de observar o Tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se submeter o candidato a novo teste caso o primeiro seja anulado, além disso, aponta a omissão quanto a ausência de registro dos psicólogos no CRP-10. Nada obstante, cumpre esclarecer que, no caso, trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão liminar, proferida mediante análise perfuntória do caso, típica do momento processual, apreciando apenas se estão atendidos, cumulativamente, os requisitos de probabilidade do direito perquirido o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, as questões de mérito só serão analisadas quando do julgamento do mérito do recurso. Diante disso, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com decidido, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios e REJEITO-LHES. Após preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2024 17:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador